Tribunal: STF
Processo: Rcl 59456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. LEI 11.442/2017. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. O reclamante alega que o tribunal de origem ofendeu o entendimento do STF firmado na ADC 48.



    2. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    3. Embargos de declaração opostos pelo beneficiário do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão no tocante à alegada ausência de contrato formal firmado nos moldes da Lei 11.442/2007.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O acórdão reclamado não incorreu em omissão, uma vez que concluiu pela afronta à decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.